Tribunal: TJES
Processo: 5000758-63.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000758-63.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA DO AMPARO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VERBA ALIMENTAR. IDOSA. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência para reconhecer a inexistência de relação jurídica e a abusividade de descontos realizados em benefício previdenciário, com alegação de omissão quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência recursal ou atribuição de efeito suspensivo à apelação para cessação imediata dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de tutela de urgência recursal para suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário, diante da probabilidade do direito reconhecida no julgamento da apelação e do perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece a inexistência de nove contratos e a abusividade dos descontos, mas deixa de se manifestar formalmente sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A probabilidade do direito se encontra demonstrada pelo próprio provimento do recurso de apelação, que declara inexistentes os contratos impugnados.

O perigo de dano é evidente, pois a embargante é idosa e os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo sua dignidade.

O art. 1.012, § 4º, do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão quando presentes o risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso.

A manutenção dos descontos após o julgamento de mérito favorável à consumidora configura medida contraditória e excessivamente gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação do acórdão sobre pedido de tutela de urgência recursal.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica e a abusividade dos descontos, impõe-se a suspensão imediata de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte idosa consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.012, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000758-63.2023.8.08.0041

EMBARGANTE:

NEUZA DO AMPARO DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração visam sanar suposta omissão no v. Acórdão quanto à atribuição de efeito suspensivo para cessar descontos em benefício previdenciário.

Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso em tela, assiste razão à Embargante quanto à omissão apontada.

O v. Acórdão, ao reformar a sentença de improcedência, reconheceu a inexistência da relação jurídica e a abusividade dos descontos,
mas não
se manifestou formalmente sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo à apelação para interrupção imediata dos descontos realizados pelo banco.

A probabilidade do direito restou exaustivamente demonstrada pelo próprio provimento parcial do recurso de apelação, que declarou inexistentes os nove contratos impugnados.

O perigo de dano é evidente, uma vez que a Embargante é idosa (81 anos) e os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), comprometendo sua dignidade.

Conforme dispõe o art. 1.012, § 4º, do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão quando houver risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso.

No presente estágio, com o julgamento do mérito já realizado por esta Câmara em favor da consumidora, a manutenção dos descontos até o trânsito em julgado configura medida contraditória e gravosa.

Portanto, impõe-se o saneamento da omissão para conceder a tutela de urgência recursal, determinando a suspensão
imediata
de todos os descontos relativos aos contratos declarados inexistentes.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada,
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
, determinando que o Banco Embargado suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos mensais nos benefícios previdenciários da Embargante referentes aos contratos nº 613653721, 610763805, 618263287, 618663558, 593540020, 610367135, 613365028, 611964940 e 616264712, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada ao patamar máximo de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.